Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-34.2024.8.11.0019
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000121-34.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO DE SOUZA FRANCO - CPF: 010.925.571-21 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Adriano de Souza Franco contra a sentença da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra a Cooperativa de Crédito SICREDI UNIVALES MT. O recorrente alegou a iliquidez das Cédulas de Crédito Bancário e excesso de execução devido à cobrança de encargos abusivos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as cédulas de crédito bancário são ilíquidas, invalidando o título executivo extrajudicial; (ii) se houve cobrança de juros abusivos, em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

III.
Razões de decidir

3. As cédulas de crédito bancário constituem título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, XII, do CPC e a Lei n. 10.931/2004, atendendo aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

4. O STJ já consolidou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é abusiva por si só, salvo em situações de evidente desvantagem ao consumidor, o que não foi comprovado nos autos.

5. Não foi demonstrada a abusividade dos encargos contratuais, tampouco a necessidade de perícia contábil, já que os cálculos apresentados pela cooperativa estão em conformidade com as cláusulas contratuais.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "As cédulas de crédito bancário, desde que preencham os requisitos legais, constituem título executivo extrajudicial, e a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 784, XII; Lei n. 10.931/2004, art. 28; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1291575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adriano de Souza Franco, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que
julgou improcedentes

os
Embargos à Execução, por ele opostos
(id. 239022659, págs. 01/09)
.

O Apelante levanta a preliminar de nulidade da sentença recorrida, ao argumento de que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que o Juízo não permitiu a instrução processual. No mérito, afirma que os títulos executivos que instruem a Ação de Execução, manejada pela Recorrida, não possuem liquidez, pois não indica com clareza e precisão o valor exato do débito.

Aduz que houve excesso de execução, porque a Apelada se utiliza de cláusulas abusivas e, portanto, nulas, com encargos manifestamente abusivos no cálculo apresentado na inicial.

Salienta que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários e, nos termos do artigo 51, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que oneram excessivamente o consumidor.

Sustenta que os encargos pactuados são abusivos e que tem direito a repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente.

Afirma que há a necessidade de realização de perícia contábil e, por fim, postula a concessão do efeito suspensivo.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo seu não desprovimento (id. 239022666, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adriano de Souza Franco, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que
julgou improcedentes

os
Embargos à Execução, por ele opostos
.

Denota-se dos autos que
Adriano de Souza Franco
opôs Embargos à Execução, em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES MT –, alegando que os títulos executivos – Cédulas de Crédito Bancário – são ilíquidos e, portanto, não poderiam instruir a Ação de Execução.

Salientou, na inicial, que houve excesso de execução, porque a Requerida exige o pagamento de juros abusivos (anatocismo) e que a planilha anexa à inicial demonstra o valor cobrado a maior.

Postula a atribuição do efeito suspensivo aos presentes Embargos.

O mencionado Magistradojulgou improcedentes

os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os presentes Embargos à Execução, extinguindo o feito
com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, arcará o Embargante com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa durante o prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, vez que deferida a gratuidade da justiça. (Sic).

Contra essa decisão, Adriano de Souza Franco interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

O Apelante afirma que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que o Magistrado singular não possibilitou a instrução processual e, portanto, a sentença deve ser anulada.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar não merece acolhimento, uma vez que a matéria discutida nos autos não exigia dilação probatória.

Com efeito, a apreciação das teses apresentadas pelo Apelante, na inicial – iliquidez dos títulos executivos, abusividade dos juros e excesso de execução – não necessita de produção de prova, bastando análise dos documentos constantes do processo.

Dessa forma, o julgamento antecipado do processo não configurou caracterizou cerceamento de defesa e, consequentemente, não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Impõe ressaltar que, nos termos do artigo 355, I, do CPC,
o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência e estas serem suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

(...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

O Apelante defende que os títulos executivos que instruem a Ação de Execução, movida pela Recorrida – Cédulas de Crédito Bancário –, são ilíquidos e, por isso, deveria o processo ser extinto, sem resolução do mérito.

É sabido que a
cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, previsto em lei e sua cobrança está disciplinada no artigo
784
, inciso
XII
, do
CPC
. Veja-se:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - (...);

XII - todos os demais títulos os quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

A propósito, a

Lei n.
10.931
/2004 que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, no seu artigo
28
, assim preceitua:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida
em dinheiro,
certa, líquida e exigível
,
seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º. (Destaquei).

O STJ, no julgamento do Resp n. 1291575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento, no sentido da força executória das cédulas de crédito bancário, independentemente da natureza do crédito nela documentado,
in verbis
:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.
10.931
/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

1. Para fins do art. 543-C do
CPC
:
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de

crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art.
28
,
§ 2º
, incisos
I
e
II
, da Lei n.
10.931
/2004).

3. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). (Negritei).

No caso em tela, as Cédulas de Crédito Bancário C11632042-3 e C01621069-3 (ids. 239021690, págs. 01/07 e 239021691, págs. 01/06) encontram-se devidamente assinadas pelo Recorrente, com expressa previsão do valor do crédito disponibilizado e suas cláusulas indicam clara e pormenorizadamente a forma de pagamento e os encargos incidentes no período de normalidade e na hipótese de inadimplemento, sendo acompanhadas de memória de cálculo atualizada do saldo devedor, (ids. 239021693, pág. 01 e 239021694, págs. 01/02), de acordo com os requisitos formais previstos no artigo
28
,
§2
o
, incisos
I
e
II
, da Lei n.
10.931
/2004.

Vê-se, portanto, que as mencionadas Cédulas atendem aos requisitos formais previstos em lei, constituindo-se títulos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo suficientes para embasar a Ação de Execução.

Nessa quadra, os contratos firmados, a princípio, devem ser cumpridos tal como celebrado (
pacta sunt servanda
), relativizando-se tal princípio, na hipótese de ilegalidades e da existência de cláusulas abusivas, constantes no bojo da avença, visto que
os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula n. 297 do STJ.

Registro que mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

E referida excepcionalidade não ocorre no caso dos autos. Explico.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). (Negritei).

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte Julgado,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). (Destaquei).

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, constata-se que, em 26/11/2020 e 06/12/2021, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 2,68 (dois inteiros e sessenta e oito décimos por cento) e 3,10% (três inteiros e dez décimos por cento) ao mês, respectivamente (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

Nos contratos firmados entre as partes, foram estipuladas as taxas de 2,46% (dois inteiros e quarenta e seis décimos por cento) e de 2,33% (dois inteiros e trinta e três décimos por cento) de juros remuneratórios ao mês, capitalizados mensalmente. Logo, não há falar em abusividade, porque fixada abaixo da taxa média fixada ao tempo da contratação.

Da mesma forma, não há falar em abusividade dos juros moratórios, porque, embora previstos contratualmente em 48,23% (quarenta e oito inteiros e vinte e três décimos por cento) e 50,52% (cinquenta inteiros e cinquenta e dois décimos por cento) ao ano, a Recorrida, nos cálculos apresentados, aplicou a taxa de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados de forma simples, portanto, cobrou 12% (doze por cento) ao ano, em ambos os contratos.

Nessa esteira, é certo que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a abusividade e ilegalidade das cláusulas contratuais. Logo, a manutenção da sentença, quanto a estes pontos não merece reforma.

Com relação ao pleito de realização de perícia contável, cumpre assinalar que se mostra desnecessária, porque o débito exigido pela Recorrida está em conformidade com o previsto nos contratos firmados entre as partes.

Por fim, cumpre ressaltar que deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, porque não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Diante disso, deve a Apelação ser desprovida.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da Requerida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, suscitada pelo Recorrente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Adriano de Souza Franco, mantendo inalterada a sentença combatida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono da Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024